Tribunal: TJES
Processo: 5009409-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento; Desclassificação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009409-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR e outros
IMPETRADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009409-76.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR, RUAN JAVARINI ZOUAIN

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO - ARTIGO
33 E 35 DA LEI N° 11.343/06
– EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO OU AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO
- ORDEM DENEGADA.
1
. Nos moldes do artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus preventivo somente será concedido quando presente “iminente constrangimento ilegal”, não se tratando de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.
2.
A simples conjectura, ou mero receio de prisão, não constitui justa causa para a concessão de salvo-conduto, quando ausentes elementos concretos que apontem para verdadeira ameaça a direito de locomoção.
3.

In casu
, inexiste ameaça de ato ilegal ou abusivo a ser perpetrado pela autoridade judicial, uma vez que já fora proferida decisão pelo juízo ‘
a quo’
indeferindo o pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet
.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RUAN JANARINI ZOUAIN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES.

Pugna o impetrante, em síntese, pela concessão da ordem de habeas corpus para seja expedido salvo-conduto em benefício do paciente, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção, uma vez que requerido pelo Ministério Público a decretação da prisão preventiva do coacto no momento do oferecimento da denúncia.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(Id nº 9179366)
.

Acostada ao id n° 9207819, decisão proferida pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima indeferindo a tutela de urgência.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro opinando pelo não conhecimento da impetração (Id nº 9370562).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ HENRIQUE NETO JÚNIOR:-

Boa tarde, excelências.

Gostaria de cumprimentar esse egrégio Tribunal através dessa colenda Câmara, na pessoa do querido presidente e do eminente relator, Desembargador Zardini; agradecer os momentos que o senhor me deu no seu gabinete anteriormente para que eu pudesse demonstrar as razões da minha sustentação oral hoje aqui perante vossas excelências. Cumprimento, também, o Desembargador Éder, a douta procuradoria e, também, os demais colaboradores e serventuários do Poder Judiciário dessa Casa da Justiça; os colegas advogados que aqui se encontram e os estudantes de Direito. Enfim, minha esposa, também, minha sócia, Maria Helena, grande colega e companheira de todos os dias da minha vida. Ela é uma mulher excepcional e extraordinária.

Bem, gostaria de dirigir a minha palavra, em primeiro lugar, a V. Exª, Relator, porque eu tenho que parabenizá-lo porque quando estávamos no seu gabinete, falou: Zé Henrique, eu vou pedir as informações e se tudo correr como de praxe, serão suficientes para realizar a justiça que a gente tanto espera.

Em verdade, isso aconteceu, excelência. Quando o seu pedido chegou na Primeira Vara Criminal de Guarapari, Dr. Erildo estava de férias, mas Drª Angela Celestino substituindo-o, avaliou os meus pedidos que se encontravam no local, as fundamentações do HC que aqui estamos falando e concordou que não haveria necessidade de continuar a persecução penal da tentativa de prisão do meu cliente pelo Ministério Público, querido Dr. Sandro, um homem bacana, também, mas, enfim, cada qual no seu papel.

Diante desses fatos, voltaram as informações aqui para o eminente Relator, e ele, muito sabiamente, determinou que a liminar não havia necessidade de ser proferida porque já voltou uma decisão denegando o pedido do Ministério Público em 1º Grau.

Pois bem.

Entretanto, eu tenha, parcialmente, atingido meu objetivo, é importante lembrar que a persecução penal não acabou. O meu cliente ainda é réu no processo da Primeira Vara Criminal em Guarapari.

E é importante, também, eu trazer a vossas excelências informações das quais, infelizmente, para doutos desembargadores como vossas excelências, é difícil de chegar, porque eu tenho acesso à família desse rapaz. Eu conheço esse rapaz há muitos anos. A ex-esposa dele cuidou da minha mãe com alzheimer, na casa da minha mãe, por 11 anos consecutivos. Então, eu sei muito bem de quem se trata o Ruan Javarini Zouain. Conheço a vida desse menino. Esse menino é um homem, é um jovem rapaz com epilepsia grave e esquizofrenia.

Vossas excelências, compulsando os autos poderão verificar todos os laudos capazes de demonstrar os CID’s ao qual esse jovem é cometido. Ele é tão louco, tão despreparado e desprovido de capacidade civil, que ele não sabe nem ler e nem escrever, ele ainda assina só com o dedão e ele, raramente, abre a boca pra falar.

Agora, a verdade seja dita, ele não deve e não poderá ser julgado como traficante ou associado para o tráfico. Mas agora, já falei e repito, ele é um usuário crônico e compulsivo de maconha. Por quê? Porque a maconha é a substância onde se encontra o THC e o canabidiol que o ajudam a manter a epilepsia e a esquizofrenia sob controle, porque quando o quadro de crise vem, é grave ver aquele rapaz naquele estado.

Então, eu, na qualidade de defensor e amigo da família, já tomei providências. Em que sentido? Quero informar a essa colenda Câmara, já colocamos ele em tratamento psiquiátrico numa clínica particular em Meaípe, a qual a esposa, que é esteticista, e a mãe, que é faxineira, fizeram um acordo com a psiquiatria e estão fazendo um preço quase que irrisório para ele ter o tratamento e o acompanhamento do psiquiatra, porque está buscando uma evolução para tentar pleitear o canabidiol via SUS para ele substituir o uso da maconha fumada e evitar as suas idas e vindas em bocas de fumo, porque foi isso que aconteceu.

Excelência, quando ele foi preso nesse dia, nesse fato, ele foi preso porque ele foi na boca de fumo, que ele sempre vai, para poder comprar maconha para ele usar. E é importante relatar que quando ele foi preso, nada de ilícito com ele foi encontrado, apenas R$ 100,00 (cem reais), que era para comprar a droga dele. E com ele nada de ilícito foi encontrado.

É importante relembrarmos e dizermos, também, que existe Jurisprudência já consagrada de que a palavra do policial não basta para formar a culpabilidade de um cidadão, tão pouco condená-lo numa ira de tamanha gravidade, como é o tráfico de droga e associação por tráfico. É importante que todos nós, operadores do direito, cheguemos aqui dispostos a não fazer aquilo que a lei não permite e, acima de tudo, nós não estamos aqui para punir ninguém; nós estamos aqui para fazer a lei ser cumprida.

E diante disso, eu peço a todos vocês, humildemente, que conceda o salvo conduto desse rapaz porque o Estado não está preparado para cuidar dele; o Poder Judiciário, hoje não tem condição de cuidar dele porque, bem lembrado aqui agora, existe a Resolução do CNJ nº 487 que mandou fechar todos os manicômios judiciários, e como é que faremos?

Quero dizer que a família já está fazendo o que ele precisa, estamos tratando, ele está com tornozeleira eletrônica, ele está medicado e ele ainda está passando por tratamento psiquiatra ambulatorial nessa clínica lá em Meaípe, ao qual vamos chegar ao objetivo principal, substituir a droga fumada pela droga lícita, ministrada por um psiquiatra, aprovada pela Anvisa e entregue pelo SUS. É onde nós queremos chegar.

Diante dessa verdade, dessa realidade, peço a vossas excelências que entendam que eu estou aqui para fazer o bem, assim com vossas excelências,

Clamo e rogo que vossas excelências concedam o salvo-conduto necessário para esse rapaz até o período da liberação do juízo de 1º Grau.

É o que, respeitosamente, requeiro.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o douto advogado.

S.Exª traz algumas reflexões e até alguns fatos novos que eu gostaria de reexaminar, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RUAN JANARINI ZOUAIN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES.

Pugna o impetrante, em síntese, pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto em benefício do paciente, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção uma vez que requerido pelo Ministério Público a decretação da prisão preventiva do coacto no momento do oferecimento da denúncia.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

O presente remédio heroico, como sabido, é dotado de natureza constitucional e se destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado contra a liberdade de locomoção de seus tutelados.

Sobre sua regulamentação, além da previsão contida no inciso LXVIII artigo 5º da Constituição Federal, têm-se a teleologia do artigo 647 do Código de Processo Penal, cuja redação trago à colação:

Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O dispositivo é claro ao tratar das duas espécies de
habeas corpus:
o
preventivo
e o
liberatório
.

No caso em apreço, tem-se impetração destinada a impugnar ato ainda não concretizado, o qual, em tese, ocorreria diante do acolhimento, pelo magistrado de primeiro grau, do pedido de prisão cautelar formulado pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Entretanto, em detida análise aos autos originários, e conforme já mencionado no d
ecisum q
ue indeferiu a tutela de urgência requerida, a autoridade impetrada proferiu decisão determinando a intimação das defesas para oferecimento de defesa prévia, bem como indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet,
nos seguintes termos:

"Quanto ao requerimento de prisão preventiva em relação ao acusado Ruan, feito pelo IRMP na denúncia, é de se destacar que não vislumbro, ao menos por ora, a presença das condições obrigatórias para a decretação da preventiva, elencadas no artigo 312, do CPP, em razão de não haver nos autos qualquer prova de que o acusado esteja prejudicando a colheita de provas, ameaçando as testemunhas e, consequentemente, dificultando a busca da verdade.

“
O acusado não responde a outro processo criminal, conforme certidão de p. 61, ID 42984160.

O acusado possui residência fixa, conforme informação contida nos autos.

Não há nos autos, qualquer registro de que a liberdade do acusado irá perturbar a ordem pública, atrapalhar a instrução criminal ou, frustrar a aplicação da lei penal.

Por tais razões, DENEGO a decretação da prisão preventiva do acusado RUAN JAVARINI ZOUAIN”.

Não verifico, portanto, possível constrangimento ilegal a ser suportado pelo suplicante, ante a inexistência de perigo e (ou) ameaça
concreta
e iminente à sua liberdade individual de locomoção.

Ora, a simples conjectura, ou mero receio de prisão, não constitui justa causa para a concessão de salvo-conduto, quando ausentes elementos concretos que apontem para verdadeira ameaça a direito de locomoção. Nesse sentido:

[...] 1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.
No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.
2. É certo que “não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Pelo exposto, inexistindo ameaça de ato ilegal ou abusivo a ser perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009409-76.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR, RUAN JAVARINI ZOUAIN

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RUAN JANARINI ZOUAIN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES.

Pugna o impetrante, em síntese, pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto em benefício do paciente, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção uma vez que requerido pelo Ministério Público a decretação da prisão preventiva do coacto no momento do oferecimento da denúncia.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

O presente remédio heroico, como sabido, é dotado de natureza constitucional e se destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrado contra a liberdade de locomoção de seus tutelados.

Sobre sua regulamentação, além da previsão contida no inciso LXVIII artigo 5º da Constituição Federal, têm-se a teleologia do artigo 647 do Código de Processo Penal, cuja redação trago à colação:

Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O dispositivo é claro ao tratar das duas espécies de
habeas corpus:
o
preventivo
e o
liberatório
.

No caso em apreço, tem-se impetração destinada a impugnar ato ainda não concretizado, o qual, em tese, ocorreria diante do acolhimento, pelo magistrado de primeiro grau, do pedido de prisão cautelar formulado pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Entretanto, em detida análise aos autos originários, e conforme já mencionado no d
ecisum q
ue indeferiu a tutela de urgência requerida, a autoridade impetrada proferiu decisão determinando a intimação das defesas para oferecimento de defesa prévia, bem como indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
parquet,
nos seguintes termos:

"Quanto ao requerimento de prisão preventiva em relação ao acusado Ruan, feito pelo IRMP na denúncia, é de se destacar que não vislumbro, ao menos por ora, a presença das condições obrigatórias para a decretação da preventiva, elencadas no artigo 312, do CPP, em razão de não haver nos autos qualquer prova de que o acusado esteja prejudicando a colheita de provas, ameaçando as testemunhas e, consequentemente, dificultando a busca da verdade.

“
O acusado não responde a outro processo criminal, conforme certidão de p. 61, ID 42984160.

O acusado possui residência fixa, conforme informação contida nos autos.

Não há nos autos, qualquer registro de que a liberdade do acusado irá perturbar a ordem pública, atrapalhar a instrução criminal ou, frustrar a aplicação da lei penal.

Por tais razões, DENEGO a decretação da prisão preventiva do acusado RUAN JAVARINI ZOUAIN”.

Não verifico, portanto, possível constrangimento ilegal a ser suportado pelo suplicante, ante a inexistência de perigo e (ou) ameaça
concreta
e iminente à sua liberdade individual de locomoção.

Ora, a simples conjectura, ou mero receio de prisão, não constitui justa causa para a concessão de salvo-conduto, quando ausentes elementos concretos que apontem para verdadeira ameaça a direito de locomoção. Nesse sentido:

[...
]
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.
No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.
2. É certo que “
não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'.
Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível"

(HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007)
. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Pelo exposto, inexistindo ameaça de ato ilegal ou abusivo a ser perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)